Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708492-15.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: SW4 Imóveis Ltda Embargado: Francisco ribeiro de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária SW4 Imóveis Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado e parcial provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 62022621). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator